Tribunal: TJMT
Processo: 1004001-24.2022.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004001-24.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II - CNPJ: 34.218.953/0001-42 (APELADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MARILENE DA SILVA ACOSTA - CPF: 048.263.051-50 (APELANTE), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FIDC CREDITAS TEMPUS III (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:

MARILENE DA SILVA ACOSTA

APELADOS:

FIDC CREDITAS TEMPUS III
e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com base no Decreto-Lei n. 911/1969, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, e rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da citação por edital realizada na origem, diante da alegação de ausência de esgotamento prévio das diligências exigidas pelo art. 256 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado nos autos o esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte ré, incluindo diligências do oficial de justiça, tentativa de citação por correio, pesquisa em sistemas eletrônicos (RENAJUD) e certificação de que a ré estaria em local incerto e não sabido.

4. Atendidos os requisitos do art. 256 do CPC, é válida a citação por edital, sobretudo quando acompanhada da nomeação de curador especial e apresentação de contestação, assegurando o contraditório.

5. Inexistência de prejuízo processual à parte ré.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da suficiência das diligências realizadas para a validade da citação ficta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte, nos termos do art. 256 do CPC, sendo prescindível o uso de meios extrajudiciais, especialmente quando garantido o contraditório por meio de curador especial.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 256.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
01.12.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2346594/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
01.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MARILENE DA SILVA ACOSTA, representada por curadoria especial da Defensoria Pública, contra sentença (ID. 287850380 – Autos de Origem nº 1004001-24.2022.8.11.0045), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por FIDC CREDITAS TEMPUS II, consolidando a propriedade e a posse do veículo objeto de alienação fiduciária em favor do credor, com base no Decreto-Lei 911/69.

A sentença
assim preceituou:

“SENTENÇA

I – Relatório

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II em face de MARILENE DA SILVA ACOSTA, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Com a inicial, vieram os documentos.

O pedido liminar foi deferido, ocasião em que foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão do bem (id n. 91558599).

O bem foi localizado e apreendido (id n. 115485154).

A parte requerida não foi citada pessoalmente, sendo citada por edital (id n. 148470007).

A Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral (id n. 156915048).

Réplica no evento n. 159977195.

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação

Cinge-se a demanda quanto a análise de matéria de direito, assim revela-se desnecessário inaugurar a fase instrutória. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito procedimental, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo
Civil[
1].

NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA

Em relação à preliminar ventilada, este Juízo reputa que razão não assiste à requerida.

Foram realizadas diversas tentativas de localização pessoal, porém, em nenhuma destas diligências, ela foi citada pessoalmente.

O ato citatório foi disponibilizado no DJE eletrônico, observando-se o prazo legal.

Foi conferido o efetivo contraditório com a nomeação de curador especial.

Assim, este Juízo entende que a citação editalícia se deu de forma válida.

Ademais, foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar a parte requerida pessoalmente. Ademais, a impossibilidade de localizar o demandado não pode ser obstáculo para a marcha processual, sobretudo, quando realizadas várias diligências razoáveis no sentido de sua localização.

Sendo assim, este Juízo REJEITA a preliminar de nulidade de citação editalícia.

MÉRITO

O requerente afirma que a requerida deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do bem alienado fiduciariamente.

A pretensão do requerente é corroborada pela demonstração do direito substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, mormente pelo contrato e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora da requerida.

É de se observar que, executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69).

A contestação apresentada pelo curador especial não trouxe indicativos de eventuais nulidades procedimentais, devendo, portanto, a demanda ser julgada procedente.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca
e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69.

Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

OFICIE-SE o órgão de trânsito para expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69.

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista o princípio da causalidade, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”

Em razões recursais (ID. 287850382), a parte apelante alega nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências prévias exigidas pelo art. 256 do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (
IDs
. 287850384 e 287850385), rebatendo a tese de nulidade, sem suscitar preliminares.

Dispensado o parecer do Ministério Público, ante a ausência de parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e preparo recursal dispensado haja vista que
interposto por Curador Especial,
nos termos da
decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo n. 10430/2000
(ID. 289480399).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

MARILENE DA SILVA ACOSTA

APELADOS:

FIDC CREDITAS TEMPUS III
e Outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

O objeto da insurgência recursal restringe-se à alegação de nulidade da citação por edital, que a parte apelante considera prematura e inválida, por suposto descumprimento das diligências exigidas no art. 256 do CPC.

Sem razão, contudo.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que houve efetiva tentativa de citação pessoal infrutífera (ID. 287849437 – certidão negativa do oficial de justiça), bem como pesquisa prévia via sistema RENAJUD (ID. 287849447), cujos resultados não indicaram novos endereços para localização da ré.

Além disso, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, o oficial certificou que o bem estava na posse de terceiros, que informaram que a demandada havia mudado de cidade e se encontrava em local incerto e não sabido (ID. 287850352).

Diante dessas circunstâncias, o juízo de origem determinou nova tentativa de citação via AR (ID. 287850363), a qual também resultou infrutífera, culminando, por fim, na citação por edital, devidamente fundamentada na decisão de ID. 287850366.

Portanto, ao contrário do alegado, houve o esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte ré, inclusive com diligência do oficial de justiça, pesquisa eletrônica e tentativa de citação postal. A decisão que autorizou a citação ficta foi adequadamente motivada e embasada em documentação regular.

O art. 256 do CPC exige, para a citação por edital, que o citando esteja em local incerto ou inacessível, o que restou documentalmente comprovado.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que, preenchidas essas condições e diante da frustração de meios ordinários de localização, mostra-se válida a citação editalícia:

"Para que se efetue a
citação por edital
, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (
AgRg
no
AREsp
682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015,
DJe
de 1º/12/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MUDANÇA PARA O EXTERIOR. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (
AREsp
1.347.072/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
de 13/12/2018). 2. No caso, foram tomadas as providências para a localização da parte ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar a citação, diante da mudança dos executados para outro país. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização dos executados, fato que viabiliza a citação por edital. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2346594 MG 2023/0123957-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)

Além disso, a nomeação de curador especial à parte ré (Defensoria Pública), com apresentação de contestação por negativa geral (ID. 156915048), garantiu-lhe a presença processual e o contraditório mínimo, inexistindo demonstração de qualquer prejuízo concreto.

A sentença recorrida, ao enfrentar a questão, afastou expressamente a alegação de nulidade, reconhecendo a validade dos atos praticados. Não há, pois, vício que justifique sua cassação.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo válida a citação por edital, diante do esgotamento das diligências de localização da parte ré.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor anteriormente arbitrado, observada a gratuidade processual deferida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025